Tribunal: TJSP
Processo: 2200130-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que revogou a gratuidade da justiça. Agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal. NÃO CONHECIMENTO: A comprovação do recolhimento da taxa judiciária constitui prática de ato incompatível com a vontade de recorrer do indeferimento da gratuidade da justiça (Art. 1.000, parágrafo único do CPC). Restou configurada a preclusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que revogou a gratuidade da justiça. Agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal. NÃO CONHECIMENTO: A comprovação do recolhimento da taxa judiciária constitui prática de ato incompatível com a vontade de recorrer do indeferimento da gratuidade da justiça (Art. 1.000, parágrafo único do CPC). Restou configurada a preclusão lógica.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão que determinou a aplicação da regra geral do ônus probatório (art. 373, I, II, do CPC). Pretensão de reforma. NÃO CONHECIMENTO: Decisão interlocutória não enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Só cabe agravo de instrumento contra decisão que redistribui o ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.

PROCESSO CIVIL – intempestividade. OCORRÊNCIA: Também se verifica que a arguição de intempestividade merece acolhimento porque o pedido de esclarecimentos e ajustes previstos no parágrafo 1o do artigo 357 do CPC não interrompe ou suspende o prazo recursal.

RECURSO NÃO CONHECIDO.